Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013299-15.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VERGINIA DE OLIVEIRA - CPF: 982.279.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KETHELY FELEX PEREIRA - CPF: 060.646.281-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DELGADO SABINO - CPF: 067.442.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), Betinho (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMARGO DELLA PIAZZA - CPF: 058.623.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS - CPF: 733.821.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIORDANA DOS SANTOS SECHI - CPF: 031.458.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 627.776.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO VALEIRO - CPF: 468.935.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLAVO CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.051-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 031.620.971-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SILVA DA COSTA - CPF: 062.116.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY HONORIO DA SILVA - CPF: 318.208.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA KELLER LOPES - CPF: 048.486.901-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GARCIA - CPF: 038.642.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA SOUZA DE LIMA - CPF: 053.783.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SANTI - CPF: 621.229.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CEZAR FACCO - CPF: 820.267.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: GILMAR REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE ACESSO À AÇÃO CAUTELAR QUE TRAMITA EM SIGILO – PLEITEADO O ACESSO AOS AUTOS –VIOLAÇÃO SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO NÃO FINALIZADO – DILIGÊNCIAS PENDENTES E NÃO CONCLUÍDAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ARRESTO DO STF –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem a ação cautelar de produção de provas, a fim de garantir a eficácia da investigação em curso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1013299-15.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Mandado de Segurança

impetrado por
Gilmar Reis da Silva
contra ato supostamente ilegal, praticado pelo
Juízo da Vara Única de Juscimeira
, que que indeferiu o pedido de acesso aos autos da ação de produção antecipada de provas, autuada sob o n. 1000344-02.2021.8.11.0048, a qual apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Na inicial da ação constitucional, o impetrante alega ofensa à Súmula Vinculante n. 14 do STF e ao artigo 7o, inciso XV, da Lei n. 8.906/94, em virtude da negativa de acesso aos autos à defesa por ele constituída, que tramita em segredo de justiça. Argumenta, nesses termos, violação à direito líquido e certo, razão pela qual requer a imediata concessão de vista ao feito.

Requereu, liminarmente, fosse determinado o imediato acesso pretendido aos autos da ação de produção antecipada de provas (id. 95551956).

O pedido impetrado em caráter liminar não foi examinado de plano, porquanto entendi necessário colher prévias informações do juízo da origem.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 96469466).

Em seguida, a liminar pleiteada foi indeferida (id. 96665951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
denegação da ordem
(id. 97178473).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao analisar o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante. Desse modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“Com efeito, a Súmula Vinculante n. 14 do STF dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Por sua vez, o Estatuto da Advocacia, em seu art. 7o, incisos XV e XVI, disciplina que são direitos do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais.

Nada obstante, embora seja incontroverso o direito do defensor de ter acesso aos elementos e evidências já apurados pela investigação em andamento tendo por objeto seu cliente, este direito não é absoluto, uma vez que o próprio Estatuto da Advocacia prevê limitação ao seu exercício no §1o, do artigo 7o, estabelecendo que as disposições constantes nos incisos XV e XVI não se aplicam aos processos sob o regime de segredo de justiça.

Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, a Súmula Vinculante n. 14 do STF não garante o amplo e irrestrito acesso dos advogados dos investigados às diligências em andamento, não concluídas e não documentadas. Isso porque, havendo risco de comprometimento das investigações, o referido acesso poderá ser limitado, conforme decisão no julgamento da Reclamação n. 22062, in verbis:

“[...] 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. [...]” (STF, Rcl 22062 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).

Nesse sentido, em ponderação aos demais direitos e institutos constitucionais, tem-se que a publicidade dos atos processuais e o direito de acesso indispensável ao exercício da advocacia encontram limites na proteção social, nos limites das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência puder frustrar seus objetivos.

Em suma, o direito de livre acesso não engloba as diligências apuradas em expedientes sigilosos, essencialmente as que não foram concluídas.

Na espécie, o impetrante busca acesso à ação cautelar que tramita em segredo de justiça, junto à Vara Única da Comarca de Juscimeira (n. 1000344-02.2021.8.11.0048), em que, conforme constou das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ele e outras pessoas estão sendo investigadas pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Ainda de acordo com tais informações, a partir das investigações, a Autoridade Policial representou por medidas como: mandados de busca e apreensão, decretação de prisões temporárias e interceptações telefônicas, para apuração de mais elementos de prova a respeito das participações dos investigados no delito em análise, as quais foram deferidas pelo juízo.

O magistrado a quo destacou que os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária pendem de cumprimento e as interceptações telefônicas estão em curso, e, por esta razão em especial, não foi permitido o acesso aos autos da ação de produção de prova ao advogado constituído pelo impetrante.

Nesse cenário, havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem o expediente n. 1000344 -02.2021.811.0048, sobretudo porque tal acesso poderá ocasionar a frustração das investigações realizadas até o momento.

Desse modo, devidamente justificada a necessidade do sigilo imposto, sem o qual a ação policial seria debilitada e não seria possível apurar os fatos investigados de forma integral. Ademais, como já dito, tal medida encontra respaldo no Estatuto da Advocacia e na jurisprudência do STF, não havendo que se falar em decisão manifestamente ilegal.

Por tais motivos, demonstrada a adequação, a legalidade e o cabimento da medida, deve ser mantido o sigilo das investigações e, via de consequências, a negativa do acesso do investigado ou de seus procuradores aos autos n. 1000344 -02.2021.811.0048, até sejam cumpridas e documentadas todas as diligências ainda em andamento.”
(id. 96665951).

É direito dos investigados o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores. Impedir o acesso aos autos ao defensor constituído torna sem efeito a garantia constitucional que assegura a assistência técnica do Advogado (art. 5o, LXIII, da Constituição Federal). Contudo, o direito de o causídico examinar autos (Lei no 8.906/94, art. 7o, inciso XIV) é mitigado em face de atos que, por sua natureza, impõem o sigilo para garantir a eficácia da investigação em curso.

Na hipótese dos autos, ainda pendem diligências não documentadas, tais como mandados de busca e apreensão, prisões temporárias e interceptações telefônicas, o que justifica a negativa de acesso completo aos autos, a fim de resguardar as diligências ainda em trâmite.

Ademais, conforme consta nas informações encaminhadas pelo magistrado singular, a defesa foi devidamente habilitada nos autos do inquérito policial n. 1000396-95.2021.811.0048. Aguardando, apenas, o término das diligências pendentes na ação cautelar n. 1000344-02.2021.811.0048.

Assim, a decisão observou a ampla defesa e a interpretação da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, não havendo razões para ser concedida a segurança.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por DENEGAR A SEGURANÇA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021